Tribunal: TJES
Processo: 5009462-44.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009462-44.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009462-44.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO SAFRA S.A

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S.A, MARIA DAS GRACAS JUSTINIANO BAIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR, ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS JUSTINIANO BAÍA em face do BANCO SAFRA. Aduz a parte recorrida que foi a ela ofertado contrato que reduziria os juros de seu contrato de empréstimo consignado perante o Banco do Brasil. Aponta que, em vez de assim proceder, a recorrente Safra realizou novo contrato de empréstimo em nome da Autora, com o qual ela não consentiu, não tendo recebido qualquer valor em sua conta bancária. Entende. Diante do exposto, ajuizaram a presente demanda, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

(2). Em preliminar a Recorrente pugna pela incompetência absoluta do juizado especial, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, uma vez que as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa. Assim nego a preliminar suscitada.

(3). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais da seguinte forma:1 - Declaro a inexistência de débito da Autora perante a Requerida Safra,

razão pela qual ratifico a decisão de ID 24209057.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda o

Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a

desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente

junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO

NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente

decisão e cessar os descontos em favor do Réu, dos proventos da parte Autora,

referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno a Requerida Safra a pagar à Autora a quantia de R$ 3.000,00

(três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e

com juros legais a partir desta data.

4 – Condeno a Requerida Safra a restituir em dobro a integralidade do

valor descontado da Autora referente ao contrato discutido neste processo. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais em face do Requerido

Banco do Brasil.

(4). Em tempo, a recorrido, ora requerido, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo a incompetência do juizado especial, regularidade da contratação, inexistência de erro de serviço e inexistência de danos morais.

(5). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(6). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(7). Conforme observado pelo Juízo de origem, o recorrente quedou-se inerte a comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo os documentos apresentados suficientes para demonstrar que foi a Requerente que contratou a obrigação, não sendo a fotografia selfie suficiente para confirmar a contratação, até mesmo porque não se trata de selfie e sim de fotografia obtida por terceiro e essa poderia ter sido obtido de diversas outras formas.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual elemento não é suficiente para demonstrar que foi a Autora quem contratou a obrigação discutida neste processo, até mesmo porque não é possível atestar a localização da Autora de forma fidedigna com base nos dados informados pela Requerida. O contrato assinado digitalmente é preciso que a instituição financeira demonstre todos os elementos caracterizadores da manifestação de vontade pela parte contratante.

Entendo que o valor da indenização a título de danos morais no caso atendeu a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico, o desprovimento do recurso em que a parte busca sua majoração é medida que se impõe, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(8). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)